Tribunal: TJSP
Processo: 1501850-36.2018.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501850-36.2018.8.26.0567, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante JONATHAN
MONTEIRO SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, para reduzir as penas a 5 (cinco) anos, 1 (um) mês
e 7 (sete) dias de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, à razão unitária
mínima, mantida, no mais, a r. sentença, por seus jurídicos fundamentos.
Consideraram, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no processo, para
efeito de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501850-36.2018.8.26.0567 -Voto no 33.712
2
Apelação Criminal com Revisão no 1501850-36.2018.8.26.0567
Comarca de Sorocaba
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 33.712
Apelação Criminal
Tráfico de substância entorpecente

Sentença condenatória
Pretendida, exclusivamente, a
redução
das
penas-base
aos
mínimos
legais

Admissibilidade
parcial

Materialidade
e
autoria
suficientemente demonstradas
Depoimentos de guardas
municipais valiosos na elucidação dos fatos
Expressiva
quantidade de maconha e cocaína apreendida, divididas em
porções individuais, prontas para a entrega ao consumo
Condenação bem editada, com base em sólido e convincente
acervo probatório - Básicas fixadas acima dos mínimos,
diante da natureza de parte da substância apreendida

Acréscimo de 1/6 (um sexto), em seguida, pela reincidência,
e redução na fração de 1/4 (um quarto) pela menoridade
Causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas
não caracterizada
Afastamento - Impossibilidade de
concessão do redutor, mercê da comprovada reincidência
Regime fechado mantido, por ser o mais adequado às
peculiaridades da espécie Incabível a substituição da pena
corporal por restritivas de direitos. Recurso parcialmente
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501850-36.2018.8.26.0567 -Voto no 33.712
3
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Jonathan Monteiro Silva, por infração ao artigo 33,
caput, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06,
foi condenado às penas de 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 14 (catorze)
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 595 (quinhentos e noventa e
cinco) dias-multa, à razão unitária mínima. Decretou-se, ainda, o
perdimento do numerário apreendido em favor da União.
Inconformado, recorre. Pretende, exclusivamente,
a redução das penas-base aos mínimos legais.
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
2. O recurso comporta parcial provimento.
Com efeito, a materialidade e a autoria do delito
restaram satisfatoriamente demonstradas, na espécie, máxime pelos autos
de prisão em flagrante (fls. 1/8) e de exibição e apreensão (fls. 12/13),
laudos de constatação prévia (fls. 35/37) e exame químico-toxicológico (fls.
97/100), que apresentaram resultados positivos para cocaína e maconha,
além dos uníssonos e convincentes depoimentos dos guardas municipais
responsáveis pela abordagem (fls. 6, 7 e mídia audiovisual), na delegacia e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501850-36.2018.8.26.0567 -Voto no 33.712
4
sob o crivo do contraditório, os quais, em uníssono, afirmaram que o réu,
ao avistar a guarnição policial, correu, mas foi abordado, sendo encontrada
com ele uma sacola contendo 150 pinos de cocaína, 20 porções de
maconha, além de R$105,00 em dinheiro, confessando, informalmente, a
mercancia ilícita das drogas, a demonstrar sua destinação à
narcotraficância, sobretudo pela razoável quantidade de cocaína e maconha
apreendida, tudo em porções individuais, além do dinheiro, a afastar as
frágeis e contraditórias versões apresentadas pelo acusado nas
oportunidades em que ouvido, não corroboradas por qualquer elemento de
prova, sendo certo que, por tais razões, a Defesa sequer enveredou para o
pleito absolutório.
Nesse
contexto,
era
mesmo
inarredável
o
provimento condenatório, como bem proclamado pela eminente Magistrada
sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões de decidir ficam aqui
adotadas, em consonância com a norma inscrita no artigo 252 do
Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça.
Passa-se, então, ao exame do tema posto no
recurso.
As penas básicas foram fixadas em 1/6 (um
sexto) acima dos mínimos legais, mercê da natureza de parte das
substâncias apreendidas (cocaína), nociva à saúde do usuário (fl. 160), o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501850-36.2018.8.26.0567 -Voto no 33.712
5
que se mantém, pois em conformidade com o disposto no artigo 42 da Lei
no 11.343/06.
Na segunda fase, presente a agravante da
reincidência (roubo - fl. 84), as sanções foram elevadas de 1/6 (um sexto),
e, em seguida, pela atenuante da menoridade, reduzidas na fração de 1/4
(um quarto).
Na etapa derradeira, afigura-se inaplicável, na
espécie, a causa de diminuição da pena prevista no parágrafo 4o do artigo
33 da Lei no 11.343/06, mormente em se considerando a reincidência do
acusado.
Por outro lado, necessário o afastamento da causa
de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/06. Isto
porque, apesar de comprovado que o acusado estava com as substâncias
entorpecentes em uma praça, a referida causa de aumento tem como
finalidade censurar a conduta do autor que comete o crime perto de
referido local, por ter como alvo as pessoas que o frequentam. E isto não
ficou provado nos autos.
Na última fase, então, afastada a causa de
aumento e excluída a incidência do privilégio, as penas restam
definitivamente estabelecidas em 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 7 (sete)
dias de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, à razão unitária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501850-36.2018.8.26.0567 -Voto no 33.712
6
mínima.
No tocante ao regime prisional, o fechado erige-se
como o mais adequado na espécie, principalmente diante da gravidade
concreta da conduta do apelante, decorrente da quantidade, variedade e
natureza altamente viciante de parte da substância entorpecente (150
porções de cocaína e 26 de maconha), a revelar sua elevada danosidade
social, a reclamar, portanto, a manutenção do regime eleito, servindo, de
resto, ao lado do quantum punitivo, como obstáculo à substituição da pena
corporal por restritivas de direitos, máxime porque estas não se mostrariam
suficientes, nem socialmente recomendáveis (art. 44, III, CP).
Correta, ainda, a decretação do perdimento do
numerário apreendido em favor da União, tendo em vista que, na espécie,
restou delineada a origem ilícita, em consonância com o artigo 63 da Lei no
11.343/06.
Por derradeiro, o tempo de prisão provisória, por
si só, não constitui elemento bastante, na espécie, a fazer com que se
outorgue ao réu situação prisional mais favorável, notadamente quando se
está em face de agente dotado de vistosa periculosidade, mormente em
razão da reincidência e da quantidade, variedade e natureza de parte da
substância entorpecente apreendida (cocaína), malgrado a novel normativa
inscrita no artigo 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501850-36.2018.8.26.0567 -Voto no 33.712
7
reclama a análise da possibilidade de concessão de regime prisional mais
favorável somente pelo Juiz das Execuções Criminais e em consonância com
os ditames da Lei de Execução Penal.
3. Diante do exposto, dá-se parcial provimento
ao recurso, para reduzir as penas a 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 7 (sete)
dias de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, à razão unitária
mínima, mantida, no mais, a r. sentença, por seus jurídicos fundamentos.
Consideram-se, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no
processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator